Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RECURSAIS.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, ela deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal.
3. Verificando-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei para incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, faz mister declarar a extinção da punibilidade.
4. Recurso prejudicado. Prescrição reconhecida de ofício.